Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-05.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007469-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (IMPETRANTE), WESLEY ROCHA MEDRADO - CPF: 036.116.541-24 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), WESLEY ROCHA MEDRADO - CPF: 036.116.541-24 (PACIENTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: REGINALDO ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES DOS REQUISITOS DOS ART. 312 - NECESSIDADE DA MEDIDA RESTRITIVA
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - - ORDEM DENEGADA.

Não há falar-se em constrangimento ilegal se o decreto prisional encontra-se adequadamente fundamentado nos
requisitos previstos no art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública. Evidenciada a periculosidade do agente, a prisão preventiva é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007469-05.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: REGINALDO ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Reginaldo Alves, em favor de
WESLEY ROCHA MEDRADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

Narra que o paciente está preso preventivamente desde 17/7/2019, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, uma vez que os fatos apurados no bojo da investigação policial, ocorreram entre os períodos de 10/2018 a 02/2019.

Destaca, ainda, que o Tribunal de Justiça
concedeu habeas corpus
a um correu, HC n.
1012720-38.2019.8.11.0000, revogando a prisão preventiva, estando o paciente nas mesmas condições daquele.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
38312988 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
38469492 - Pág. 12.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 38599958 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: REGINALDO ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

VOTO:

Como relatado, o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente, mormente pela ausência de fundamentação, pois a decisão viola os artigos 5º, inciso LXI e 93, inciso IX, CF/88.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 17 de julho de 2019, no bojo da operação denominada
“Na Atividade”
instaurada pela Polícia Judiciária Civil, em que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cuja suspeita de autoria recai sobre 19 investigados.

O juízo
a quo
, acolhendo representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva, em virtude da reiteração criminosa do agente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Conforme informado nos autos, os indícios das práticas delitivas relacionadas no requerimento vieram a conhecimento através da operação policial denominada “Na atividade”, a qual revelou o envolvimento do(a) representado (a) na traficância de drogas nesta urbe, além de ficar constatado que o mesmo esta sendo o principal fornecedor de drogas nesta região.

De acordo com o que consta o mesmo apesar de atualmente preso no estabelecimento prisional de Sinop, este supostamente possui parceria com integrantes da organização criminsoa denominada “comando vermelho”, fazendo a distribuição das drogas adquiridas a pessoas denominada Montalvão, Rubens e Hernandes.

Restou apurado através das investigações, que WESLEY possui relacionamento amoroso com Elisa Aparecida Paz da Silva, a qual também foi alvo da presente operação.

Verificou-se que as drogas apreendidas com as pessoas Montalvão e Rubens (bo. N. 2018.32906), além de outras pessoas, um dos destinos seria para sua companheira Elisa. Ainda, o representado era um dos responsáveis pelo aliciamento de menores para realizar as vendas dos entorpecentes adquiridos e disponibilizados, sendo apontado o menor conhecido como “ Maranhãozinho” como um dos aliciados.

Restou evidenciado que o grande contato com as pessoas Grazielli e Hernandes (alvos) é derivado do suporte que ambos dão para o mesmo nas atividades ilícitas fora da prisão, precisamente em Marcelândia.

(...)

“Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar são voltados para os indícios de autoria e prova da materialidade presentes na representação, uma vez que, há tempos vêm, supostamente, pela associação criminosa, praticando e apoiando o crime de tráfico de drogas em Marcelândia. No que tange ao periculum in mora, tem-se que a custódia cautelar provisória de WESLEY ROCHA MEDRADO se mostra necessária como garantia da ordem pública, além do que, visa garantir que não restrinja o encerramento/conclusão de todas as investigações e as demais prisões e buscas que serão realizadas. Cabe ressaltar, a gravidade do crime de tráfico de drogas e as consequências danosas voltadas à sociedade, não constituindo constrangimento ilegal a segregação cautelar por prazo determinado.

(....)

Ademais, há indícios de envolvimento do suspeito em associação criminosa para a prática de tráfico de drogas em Marcelândia, nesse contexto, infere-se que a custódia cautelar também se justifica pela intensa periculosidade do(a) agente e pelo concreto risco da manutenção da mercancia de drogas,
conforme comprova os antecedentes anexados aos autos, nos quais demonstra a reiteração criminosa, fato que também se justifica o necessário resguardo à futura aplicação da Lei Penal, no que couber
. Em casos semelhantes o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela legalidade da segregação cautelar, com a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal (...)

Por fim, presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme acima exposto, tenho que outra medida cautelar diversa da prisão não se mostra suficiente e adequada nesse momento. Assim sendo, diante da gravidade dos elementos fáticos trazidos na representação, tenho que a medida pleiteada é viável e adequada à elucidação dos fatos e apuração de dados que possam ter relevância penal. Por fim, face o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WESLEY ROCHA MEDRADO, vulgo “TIPI ou Ossada”, com fundamento nos artigos fundamento no artigo 312 do Código Processo Pena (garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal). (...)”

Nas informações esclarece a Magistrada, que a denúncia foi recebida em
08.10.2019,
em desfavor do paciente Wesley Rocha Medrado, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06, por diversas vezes e artigo 35, caput c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06 e outros 26 (vinte e seis) réus.

Prossegue, noticiando que em 02.03.2020 o paciente apresentou Defesa Prévia por advogado constituído, e em 04.03.2020 o Ministério Público pugnou pela cisão processual em núcleos associativos, diante do elevado número de réus, o que foi acolhido.

Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no habeas corpus n. 1012720-38.2019.8.11.0000, concedido ao correu, RUBENS SILVA DOS SANTOS, deve ser negado, isso porque, no caso
, o decreto cautelar combatido envolve apenas o paciente
, de modo que não há falar em situação jurídica idêntica àquela de outro corréu.

Ademais, o impetrante,
não instruiu o
writ
com peças essenciais à compreensão da controvérsia
, mormente em relação às peças investigativas,
com escassa documentação,
a quem incumbia o ônus de bem instruir o habeas corpus
.

Por outro lado, apesar dos minguados documentos juntados aos autos, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois restou consignado no decreto, que apesar de paciente encontrar-se preso no estabelecimento prisional da Comarca de Sinop, integra organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo o principal fornecedor de entorpecentes da região.

Ademais, registrou o juízo
a quo
, que o paciente possui relacionamento amoroso com Elisa Aparecida Paz da Silva, pessoa que também foi alvo da operação, a qual seria destinatária das drogas apreendidas com Montalvão e Rubens, conforme Boletim de Ocorrência nº 2018.32906. Além do mais, há também, fortes indícios de que era um dos responsáveis pelo aliciamento de menores para realizar a venda de entorpecentes.

Portanto, entende-se não só que a decisão do juízo a quo está fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da CR/88 e art. 315 do CPP, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar da paciente. Logo, não se verifica constrangimento ilegal.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020